Tribunal: TJES
Processo: 5003474-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003474-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA, PELO MUNICÍPIO, DE COLOCAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOS ESTABELECIMENTOS. INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO DE POSTURAS COMO AUTORIDADE COATORA. CABIMENTO. ADVENTO DE NOVA LEI. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

II-
O Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas detém, pelo menos aparentemente, não só a atribuição de exigir a submissão dos administrados às normas municipais, como também a de aplicar sanções a eventuais condutas desviantes, a revelar que, na pior das hipóteses, atua como autoridade delegada.

III-
Segundo a inteligência do verbete sumular nº 510 do STF, uma vez ocorrida a delegação de competência, fica o delegado responsável pela solução administrativa, não respondendo o delegante pelos atos que, em tal condição, praticar o delegado.

IV-
Até o término do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto pela Lei nº 2.905, de 16/09/2020, subsiste o interesse da Agravada em permanecer sem vigilância armada em seu estabelecimento, motivo pelo qual, pelo menos por ora, não se vislumbra a perda superveniente do interesse processual.

V-
Em se tratando da análise de condição da ação, sempre se revela mais prudente

aguardar a decisão do Órgão “a quo” sobre a questão, medida que, além de evitar a “supressão de instância” materializada na análise “per saltum” pelo Tribunal, parece mais afeita aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003474-94.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003474-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003474-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO PAULO DE MOISÉS SOUZA GAGNO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito suspensivo manejado pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, a qual deferira a tutela provisória postulada pela
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
no bojo do Mandado de Segurança por ela impetrado.

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
primeiramente, houvera indicação errônea da Autoridade Coatora, a qual não seria propriamente o Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, mas, sim, a Srª Prefeita;
(ii)
em segundo plano, existiria perda superveniente do interesse processual, materializado na edição da Lei Municipal nº 2.905/2020, a qual estendera a exigência de vigilância armada também a sociedades de crédito como a ora Agravada; e
(iii)
finalmente, diante da alteração da legislação municipal, não existiria mais razão para que a Recorrida se esquive de cumprir os ditames legais.

Em decisão proferida em novembro de 2020 (ID nº 845049), fora indeferido o efeito suspensivo postulado.

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 889468), o Agravado propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de janeiro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003474-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pelo
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
,
haja vista estar inconformado com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, a qual deferira a tutela provisória postulada pela
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
no bojo do Mandado de Segurança por ela impetrado.

Em sua petição de recurso, o Recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos, a saber:
(i)
primeiramente, houvera indicação errônea da Autoridade Coatora, a qual não seria propriamente o Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, mas, sim, a Srª Prefeita;
(ii)
em segundo plano, existiria perda superveniente do interesse processual, materializado na edição da Lei Municipal nº 2.905/2020, a qual estendera a exigência de vigilância armada também a sociedades de crédito como a ora Agravada; e
(iii)
finalmente, diante da alteração da legislação municipal, não existiria mais razão para que a Recorrida se esquive de cumprir os ditames legais.

Pois bem. Antes de tecer as considerações que o caso requer, parece-me relevante uma breve síntese dos fatos subjacentes, a qual certamente facilitará a compreensão dos fundamentos jurídicos alinhados a seguir.

Extrai-se dos autos que a sociedade de crédito Agoracred S/A, ora Agravada, impetrara Mandado de Segurança contra suposta conduta coatora atribuída ao Sr. Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas de São Gabriel da Palha/ES, ao argumento de que este, depois de uma “unificação de

entendimento” da Procuradoria Municipal, estaria exigindo que o estabelecimento da referida pessoa jurídica fosse protegido por vigilância armada, imposição que a Recorrida entende ilegal, pela falta de previsão expressa no Diploma Municipal referente ao assunto (Lei n° 2.773/2018).

Diante das alegações da Agravada, fora deferida a liminar por ela postulada, contra a qual fora interposto o presente Agravo de Instrumento.

Alega o Agravante, primeiramente, que houvera indicação errônea da Autoridade Coatora, a qual não seria propriamente o Sr. Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas, mas, sim, a Srª Prefeita, a qual chancelara o processo administrativo oriundo da Procuradoria Municipal.

A despeito da combatividade do Recorrente, a Lei nº 12.016/09 enuncia no § 3º do seu art. 6º que

“considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”
.

Destarte, embora a Sr.ª Prefeita tenha chancelado a unificação de entendimento da Procuradoria, a prova dos autos revela que, na prática, os atos coatores eram praticados pelo seu delegado (Sr. Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas), o qual, na direção de tal setor, era dotado de poderes sancionatórios, como permite entrever, por exemplo, a notificação datada de 26/11/2019, constante do ID 832847.

Em outras palavras, o
Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas detém, pelo menos aparentemente, não só a atribuição de exigir a submissão dos administrados às normas municipais, como também a de aplicar sanções a eventuais condutas desviantes, a revelar que, na pior das hipóteses, atua como autoridade delegada.

Ora, uma vez ocorrida a delegação de competência, fica o delegado responsável pela solução administrativa, não respondendo o delegante pelos atos que, em tal condição, praticar o delegado. No mesmo sentido, inclusive, aponta o verbete sumular nº 510 do STF, assim grafado:

“
SÚMULA 510
- Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.”

De mais a mais, caso a Autoridade Judiciária assim não entenda, decerto poderá determinar a emenda da exordial, conforme já entendera o Colendo STJ nas ementas reproduzidas a seguir:

“[...] esta Corte tem entendimento que
deve ser admitida a
emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da
autoridade coatora em Mandado de
Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a
autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da
autoridade de fato coatora.
Precedentes: RMS 55.062/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24.5.2018; AgInt no RESP. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19.8.2016; AGRG no RMS 46.032/RJ, Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015; AGRG no AREsp. 368.159/PE, Min. Humberto Martins, DJe 9.10.2013. 5. Agravo Interno do Estado do Rio Grande do Sul a que se nega provimento.
(
STJ; AgInt-RMS 57.123/RS; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 29/04/2019; DJE 10/05/2019).

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça admite a emenda à petição inicial de mandado de segurança para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora, desde que a retificação do polo passivo não implique, diversamente do que ocorreu no caso, alterar a competência judiciária e desde que a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.

Precedentes.[...].” (
STJ; AgInt-REsp 1.505.709; Proc. 2014/0325715-2; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE 19/08/2016).

Alega o Agravante, ainda, que existiria perda superveniente do interesse processual, materializado na edição da Lei Municipal nº 2.905/2020, a qual estendera a exigência de vigilância armada também a sociedades de crédito como a ora Agravada.

Sem embargo da combatividade da Recorrente, também não lhe assiste razão neste particular, sobretudo quando a Lei nº 2.905, de 16/09/2020, enunciara que
“as instituições bancárias, cooperativas de crédito e sociedades de crédito
tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da publicação desta lei, para se adequarem a suas disposições
”
.

Salvo melhor juízo, há razões para crer que, até o término do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto pela lei, subsiste o interesse da Agravada em permanecer sem vigilância armada em seu estabelecimento, motivo pelo qual, pelo menos por ora, não se vislumbra a perda superveniente do interesse processual.

Não bastassem tais considerações, é preciso ter em mente que, mesmo em se tratando da análise de condição da ação, sempre se revela mais prudente

aguardar a decisão do Órgão “a quo” sobre a questão, medida que, além de evitar a “supressão de instância” materializada na análise “per saltum” pelo Tribunal, parece mais afeita aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

A partir dessas considerações,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003474-94.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA

AGRAVADO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SOCIEDADE DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA, PELO MUNICÍPIO, DE COLOCAÇÃO DE VIGILÂNCIA ARMADA NOS ESTABELECIMENTOS. INDICAÇÃO DO SECRETÁRIO DE POSTURAS COMO AUTORIDADE COATORA. CABIMENTO. ADVENTO DE NOVA LEI. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

II-
O Diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas detém, pelo menos aparentemente, não só a atribuição de exigir a submissão dos administrados às normas municipais, como também a de aplicar sanções a eventuais condutas desviantes, a revelar que, na pior das hipóteses, atua como autoridade delegada.

III-
Segundo a inteligência do verbete sumular nº 510 do STF, uma vez ocorrida a delegação de competência, fica o delegado responsável pela solução administrativa, não respondendo o delegante pelos atos que, em tal condição, praticar o delegado.

IV-
Até o término do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto pela Lei nº 2.905, de 16/09/2020, subsiste o interesse da Agravada em permanecer sem vigilância armada em seu estabelecimento, motivo pelo qual, pelo menos por ora, não se vislumbra a perda superveniente do interesse processual.

V-
Em se tratando da análise de condição da ação, sempre se revela mais prudente

aguardar a decisão do Órgão “a quo” sobre a questão, medida que, além de evitar a “supressão de instância” materializada na análise “per saltum” pelo Tribunal, parece mais afeita aos princípios do Juiz Natural e do Duplo Grau de Jurisdição.

VI-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003474-94.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
08
de Março de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.